Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIO ROGERIO DA SILVA e AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede de Embargos à Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em desfavor dos ora Agravantes, rejeitou a preliminar de incompetência relativa do Juízo, afastou a aplicação à hipótese do Código de Defesa do Consumidor e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Em síntese, alegam que é competente o Juizo da Comarca de Luziânia/GO, conforme consta da Cédula de Crédito Bancário e cuja cobrança deve ser feita no local onde foi emitida e onde deve ocorrer o cumprimento da obrigação. Salientam que as atividades agrícolas das Recorrentes são exercidas no município de Cristalina/GO, onde têm as suas contas bancárias e fazem a sua contabilidade. Sustentam que a regra geral do artigo 46 do CPC não é aplicável ao caso, porquanto o título originário é regido por lei especial, a Lei Federal no 10.931/2004, e ressaltam que o trâmite da ação em Brasilia/DF dificulta o exercício do direito de defesa. Acrescentam que ao contrário da Decisão agravada, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, bem como cabível a inversão do ônus da prova, porquanto a exibição dos documentos corresponde a pleito formulado por parte claramente hipossuficiente, além de se encontrarem em poder e nos arquivos do Agravado, na agência de Luziânia/GO. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada para declinar da competência em favor do Juízo da Comarca de Luziania/GO, invertendo-se o ônus da prova para determinar que a parte agravada exiba os documentos relativos à Cédula de Crédito Bancário no 40/03758-4. Comprovante de preparo conforme ID Num. 15472103 - Pág. 1 e Num. 15472105 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o artigo 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam suspender os efeitos da Decisão agravada. No tocante à preliminar de incompetência, arguida pelos Embargantes-Agravantes, oportuno observar o que preceitua o artigo 46, § 4o do CPC, de que “havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”. No caso, a Ação Monitoria foi movida contra dois réus, sendo que o devedor principal - FLAVIO ROGERIO DA SILVA – é domiciliado na região do Jardim Botânico, que integra a Circunscrição Judiciária de Brasilia/DF e a AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME - em Cristalina-GO. Assim, o processamento da demanda no Juizo Cível de Brasilia/DF, sob uma analise de cognição sumária, está em conformidade com a norma legal. Registre-se, por outro lado, que a Cédula de Crédito Bancário não estipula foro de eleição e embora estabeleça que o "pagamento será efetuado na praça de emissão do título" (ID 29554494 - Pág. 11) -- ou seja, em Luziania/GO, o título executivo serviu apenas como início de prova por escrito para lastrear o pedido monitório. Portanto, deve prevalecer a regra geral de competência do foro do domicilio do devedor (art. 46, caput, CPC) para julgar a ação monitória, em detrimento do foro do lugar de pagamento. Sendo assim, sem embargo de ulterior entendimento do Colegiado, não vislumbro a alegada incompetência do Juízo da 11a Vara Cível de Brasilia para processar e julgar a demanda. Em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, trata-se de empréstimo para aquisição de maquinários a serem empregados em atividades agrícolas, como se vê através dos autos de origem, hipótese que não se amolda à relação de consumo, conforme já se pronunciou reiteradamente esta eg. Corte, oportunidades nas quais vem salientando que o produtor rural que busca financiamento para implementar a sua própria atividade rural não é considerado consumidor final, o que afasta, pelo menos em principio, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a pretendida inversão do ônus da prova. Por outro lado, ainda sob um primeiro e provisório exame, não socorre à Agravante invocar as disposições do artigo 373, §§ 1o, 2 e 3o. Consoante constou da r. Decisão agravada, os Réus alegam que não houve a disponibilização do crédito. Assim, considerando tratar-se de prova de natureza documental facilmente produzida, pois basta provar que não receberam na conta vinculada os depósitos efetuados, concluiu o i. Magistrado pela ausência de hipossuficiência suficiente para inverter o ônus da prova. Conclui-se, pois, pelo menos num exame inicial e provisório, que o entendimento monocrático está em consonância com os ditames legais que disciplinam a competência e a produção de provas, mostrando-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada até pronunciamento da egrégia Turma. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasilia, 23 de abril 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator